Tribunal: CARF
Processo: 10783.915674/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.915674/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.578 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
PEIÚ SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/04/2003
IRPJ.
APURAÇÃO
ANUAL.
PAGAMENTO
POR
ESTIMATIVA
INDEVIDO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 84
Como reconhecido pela Súmula CARF no 84, é possível a caracterização de
indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente para que, afastado o óbice à possibilidade
de restituição/compensação de valores recolhidos indevidamente a título de estimativa de IRPJ,
prossiga-se na análise do direito creditório da Recorrente, nos termos do relatório e voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.915674/2009-41
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.578 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.915674/2009-41

O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento indevido ou a
maior que o devido a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), relativo ao período
de apuração de abril de 2003, com débitos de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
supostamente indevido se refere a recolhimento por estimativa mensal, o qual somente poderia
ser utilizado para a dedução do IRPJ apurado ao final do período de apuração trimestral ou anual,
conforme disposição do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega que o art.
10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, não conduz ao indeferimento da sua pretensão,
já que a DComp foi apresentada após o término do período de apuração anual, de modo que já
era possível qualificar o pagamento efetuado como indevido.
A decisão de primeira instância negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, considerando que o art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005,
somente permite a utilização de pagamento realizado a título de estimativa de IRPJ para dedução
do valor devido ao final do período de apuração ou para compor saldo credor do referido tributo.
Além disso, o valor pago pela Recorrente seria muito próximo daquele declarado
como devido a título de estimativa na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) e a Recorrente não teria registrado o pagamento na composição do saldo credor
relativo ao ano-calendário, o que já estaria obstado pelo transcurso do prazo decadencial.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário reiterando as alegações
trazidas na Manifestação de Inconformidade, defendendo a inexistência de prescrição, já que a
DComp foi apresentada antes do transcurso do referido prazo.
Tendo sido observada irregularidade quanto à representação do signatário do
Recurso Voluntário, foi oferecida oportunidade para o saneamento do vício. A Recorrente se
manteve inerte quando da diligência realizada, fazendo juntada aos autos de esclarecimento
apenas em 16 de julho de 2021.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via postal, e
apresentou o Recurso Voluntário dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (fls. 701/717).
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.578 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.915674/2009-41

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
O Recurso é assinado pelo Sr. Suedson Freire, identificado como Diretor Vice-
Presidente da Recorrente.
Conforme ata de fls. 136/138, datada de 16/09/2011, constata-se que o signatário
do Recurso Voluntário foi eleito para o referido Cargo, com mandato “até a Reunião do
Conselho de Administração a ser realizada imediatamente após a Assembléia Geral Ordinária
que apreciará as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2011”.
Deste modo, considerando que o Estatuto Social fls. 114/134 estabelece que a
Assembleia Geral se reunirá, ordinariamente, dentro dos quatro primeiros meses de cada ano, a
princípio, o mandato do referido signatário teria expirado até o final do mês de abril de 2012, de
modo que, à data da apresentação do Recurso Voluntário, 21 de novembro de 2013, não mais
possuía poderes para representar a sociedade.
Deste modo, constata-se a irregularidade de representação da parte, o que
conduziria, a princípio, ao não conhecimento do Recurso Voluntário.
Não obstante, considerando-se o Princípio do Formalismo Moderado que informa
o Processo Administrativo Fiscal (PAF), a previsão do art. 76 do Código de Processo Civil,
aplicável de modo supletivo e subsidiário ao PAF, por força do art. 15 do mesmo Código, e a
Súmula CARF no 129, foi oferecida oportunidade ao sujeito passivo para o saneamento do vício,
conforme Despacho de fls. 162/163.
Ali, expressamente, determina-se a intimação da Recorrente para, no prazo de 15
(quinze) dias:
regularizar a situação processual com a exibição de ata de eleição ou procuração pública
ou particular outorgada ao Sr. Suedson Freire, com poderes para representá-la nos
presentes autos, destacando que, no caso de expedição após 21/11/2013, a procuração
deverá conter ratificação expressa dos atos praticados anteriormente, conforme
parágrafo único do art. 662 do Código Civil.
Não houve qualquer resposta, contudo, à Intimação, formalizada por meio
eletrônico (fls. 167/169).
Em 16 de julho de 2021, quando o presente processo já se encontrava incluído na
pauta de julgamento da presente reunião, a pessoa jurídica apresentou os documentos de fls.
176/185, por meio dos quais invoca o disposto no art.150, §4o, da Lei no 6.404, de 1976:
Art. 150 (...)
§ 4o O prazo de gestão do conselho de administração ou da diretoria se estende até a
investidura dos novos administradores eleitos.
Assim, “uma vez que não foi realizada nenhuma nova assembleia de eleição de
diretores desde 2011 até 2021, resta claro que, ao tempo do protocolo do recurso, ainda estava
em vigor o mandato do seu subscritor”.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.578 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.915674/2009-41

A veracidade da afirmativa da Recorrente de que não houve a realização de
assembleias no citado período de tempo não pode se atestada de plano, pois demandaria
diligência junto ao órgão de registro.
Contudo, considerando que há prova da eleição de nova Diretoria em 2021 (fls.
180/185) e de que é um integrante desta nova Diretoria quem corrobora a legitimidade do
signatário da peça recursal, considero, em atenção, inclusive, ao, já mencionado, princípio da
formalidade moderada, que se encontra convalidado qualquer vício que possa existir na referida
representação.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
O tema sob discussão nos autos diz respeito à possibilidade de compensação de
valor pago indevidamente ou a maior que o devido a título de estimativa de IRPJ ou CSLL, na
forma do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996.
O art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, vedava tal possibilidade,
determinando que o indébito somente poderia ser utilizado na “dedução do IRPJ ou da CSLL
devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período”.
Tal posição, contudo, foi superada, já que, ao lado do valor efetivamente devido a
título de estimativa (cuja utilização deve-se dar nos moldes acima prescritos), é possível que o
sujeito passivo incorra em equívoco e efetue o recolhimento de valores indevidos ou a maior do
que o devido, os quais podem, desde a data do recolhimento, serem utilizados para restituição ou
compensação.
Daí a razão da Súmula CARF no 84:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Deste modo, a análise dos PER/DComp que envolvam pagamentos por estimativa
deve perscrutar qual o montante efetivamente devido, com base na legislação, em confronto com
o recolhimento realizado.
O Despacho Decisório, porém, limitou-se ao registro da referida impossibilidade,
conforme vedação do já citado art. 10 da IN SRF no 600, de 2005, sem qualquer análise do
direito creditório invocado. Na decisão recorrida, de outra banda, além de se apontar a
impossibilidade, registra-se a necessidade de que o indébito constasse da apuração anual do
IRPJ, bem como a decadência do direito de proceder-se à retificação da apuração do ano-
calendário de 2003.
Como visto, ambas as conclusões são improcedentes.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.578 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.915674/2009-41

A DIPJ apresentada pela Recorrente, em relação ao ano-calendário de 2003 (fl.
81) aponta no sentido de que o valor do recolhimento realizado por estimativa em relação a abril
de 2003 seria parcialmente indevido. Não haveria, pois, a necessidade de retificação da referida
declaração, para incluir o recolhimento em tela na apuração final do citado ano-calendário.
Contudo, uma vez que o mencionado Despacho Decisório não se manifestou
sobre o mérito do direito creditório invocado pelo Recorrente, não foram juntados aos autos a
escrituração contábil e fiscal da Recorrente, e os documentos que a corroboram, nem ainda a
Declaração de Débitos e Créditos Federais (DCTF) relativa ao citado período de apuração, de
modo que não é possível a esta autoridade julgadora fazer a análise do direito creditório neste
momento, posto que tal procedimento configuraria supressão de instância.
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Delegacia de jurisdição da Recorrente para que, afastado o
óbice à possibilidade de restituição/compensação de valores recolhidos indevidamente a título de
estimativa de IRPJ, prossiga-se na análise do direito creditório da Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital